Tribunal: TJDFT
Processo: 0734816-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE. RETIRADA DE PUBLICAÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES. PROTEÇÃO À HONRA. DIREITOS FUNDAMENTAIS. COLISÃO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. ADPF 130. EXCESSO NÃO VERIFICADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A Constituição Federal (CF) estabelece, em seu art. 220, a ampla liberdade de expressão: "A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição." Também há proteção explícita aos denominados direitos da personalidade, entre os quais o direito à honra, imagem, privacidade (CF, art. 5°, inciso X).
2. Em possível colisão ou tensão entre o direito à honra - ou outro direito da personalidade - e a liberdade de expressão, deve-se, a priori, prestigiar a ampla possibilidade de manifestação. É possível, porém, em situações especiais, a prevalência desses direitos individuais, previstos no art. 5o da Constituição Federal, especialmente nos casos em que seja possível constatar evidente abuso da liberdade de expressão.
3. No julgamento da ADPF 130, o Supremo Tribunal Federal proibiu a censura de publicações jornalísticas e a excepcionalidade da intervenção do estado nesse particular. A reparação ou restabelecimento do direito deve ocorrer, preferencialmente, por outros meios que não a limitação do direito de informar ou de livre expressão: retificação, direito de resposta, indenização.
4. A simples utilização de palavras duras ou desagradáveis não enseja, por si só, a exclusão de matéria publicada em ambiente digital. A expressão lobby, em que pese possível sentido pejorativo, é utilizada amplamente com o propósito de demonstrar a atuação de um grupo organizado para influenciar a decisão de outras pessoas.
5. Com relação à alegação de que a entidade é financiada por grupos internacionais, a pretensão requer dilação probatória, vedado nesta espécie recursal.
6. A incorreção da reportagem sobre a origem da agravante não é suficiente para a retirada da matéria do sítio eletrônico. O potencial erro cometido pelo agravado não afasta o conteúdo da crítica, pois ainda repousa verossimilhança na matéria veiculada, ainda que contemple uma visão de mundo dissonante da promovida pela agravante.
7. Não há indicação de que a agravante promoveu atos alternativos para solução de eventual abuso da liberdade de expressão (retificação, direito de resposta, indenização) ou de que houve negativa do portal acerca do exercício desses direitos.
8. Recurso conhecido e não provido.